Tribunal: TJSP
Processo: 0003480-08.2018.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do acórdão impugnado. Aplicabilidade do art. 942 do CPC em razão dos efeitos infringentes dados no julgamento do recurso. Provimento integrativo. O voto vencido proferido no julgamento dos embargos de declaração integra o acórdão da apelação e, assim, presentes os demais pressupostos, incide a nova técnica de julgamento. Precedentes. Nulidade afastada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de nulidade do acórdão impugnado. Aplicabilidade do art. 942 do CPC em razão dos efeitos infringentes dados no julgamento do recurso. Provimento integrativo. O voto vencido proferido no julgamento dos embargos de declaração integra o acórdão da apelação e, assim, presentes os demais pressupostos, incide a nova técnica de julgamento. Precedentes. Nulidade afastada. Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade no acolhimento parcial dos embargos de declaração opostos pelo apelante. Inexistência. O acórdão acertadamente identificou omissão na decisão anterior do colegiado e, por isso, reduziu o valor da condenação. Em conclusão, os embargos de declaração do banco foram corretamente acolhidos em parte, com efeitos infringentes, com redução do valor da condenação ao importe de R$ 2.346.914,60, com referência às movimentações consideradas irregulares na conta da embargada, excluindo-se da condenação o valor de R$ 1.901.795,76 – operações de desconto de cheques (cf. laudo – fls. 387/388). Embargos rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade na fixação do percentual referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Inexistência. Com o acolhimento parcial do recurso do Banco Bradesco, a Turma Julgadora teve que readequar a verba honorária para evitar contradição. Nesse campo, manteve-se a lógica de distribuição de sucumbência contida na sentença. Ora, acolhido parcialmente o recurso de apelação do Banco Bradesco, com redução da condenação, afasta-se a verba honorária da fase recursal. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000461443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0003480-08.2018.8.26.0405/50002, da Comarca de Osasco, em que é embargante
INFINITY COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA, é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 22 de junho de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
3a Vara Cível da Comarca de Osasco
Embargos de Declaração n. 0003480-08.2018.8.26.0405/50002
Embargante: Infinity Comércio de Produtos Cosméticos Ltda.
Embargada: Banco Bradesco S/A
Voto n. 18.615
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
nulidade do acórdão impugnado. Aplicabilidade do
art. 942 do CPC em razão dos efeitos
infringentes dados no julgamento do recurso.
Provimento integrativo. O voto vencido proferido
no julgamento dos embargos de declaração
integra o acórdão da apelação e, assim,
presentes os demais pressupostos, incide a nova
técnica de julgamento. Precedentes. Nulidade
afastada. Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade no
acolhimento parcial dos embargos de declaração
opostos pelo apelante. Inexistência. O acórdão
acertadamente identificou omissão na decisão
anterior do colegiado e, por isso, reduziu o valor
da condenação. Em conclusão, os embargos de
declaração
do
banco
foram
corretamente
acolhidos em parte, com efeitos infringentes,
com redução do valor da condenação ao importe
de
R$
2.346.914,60,
com
referência
às
movimentações consideradas irregulares na conta
da embargada, excluindo-se da condenação o
valor de R$ 1.901.795,76
operações de
desconto de cheques (cf. laudo fls. 387/388).
Embargos rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade na
fixação do percentual referente aos honorários
advocatícios de sucumbência. Inexistência. Com
o acolhimento parcial do recurso do Banco
Bradesco, a Turma Julgadora teve que readequar a verba honorária para evitar
contradição. Nesse campo, manteve-se a lógica
de distribuição de sucumbência contida na
sentença. Ora, acolhido parcialmente o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de apelação do Banco Bradesco, com redução da
condenação, afasta-se a verba honorária da
fase recursal. Inaplicável o § 11 do art. 85 do
CPC. Precedentes do STJ. Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 36/44 (autos n. 0003480-08.2018.8.26.500001), proferido
por esta 21a Câmara de Direito Privado e de minha relatoria, que, por maioria
de votos, acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo Banco
Bradesco com a aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do
CPC.
Segundo a embargante, apelada (acórdão de fls.
1431/1436) e embargada (acórdão de fls. 36/44), o acórdão que julgou os
embargos pela sistemática do art. 942 do CPC é nulo, impondo-se prevalecer a
conclusão do colegiado natural. Com efeito, ante a divergência, que culminava na
rejeição integral dos Embargos de Declaração opostos pelo Bradesco para
manter in totum o v. acórdão dos Recursos de Apelação, o d. presidente desta
Colenda Câmara convocou os demais d. desembargadores componentes da
turma, procedendo-se ao julgamento estendido e, desaguando na reversão do
resultado do julgamento, acolhendo-se parcialmente os Embargos de
Declaração, vencidos os 2o e 3o desembargadores. Denota-se que somente se
aplica a técnica de julgamento estendido prevista no artigo 942, do Código de
Processo Civil nos julgamentos de apelações, ações rescisórias e agravos de
instrumento, sendo ainda expressamente vedada tal prática nas hipóteses
descritas no parágrafo 4o do aludido dispositivo. Vejam, portanto, Exas., que
não há previsão legal para aplicação da chamada técnica do julgamento
estendido em sede de Embargos de Declaração, devendo prevalecer o
pronunciamento
da
turma
julgadora
originária
composta
por
3
Desembargadores. É, portanto, nulo o v. acórdão de fls. 36/44. Neste sentido,
tratando-se de questão de ordem pública, é de rigor o acolhimento dos
presentes Embargos de Declaração, para o fim de se reconhecer a nulidade do
v. acórdão de fls. 36/44, ante a ausência de previsão legal para a aplicação da
técnica de julgamento estendido em sede de Embargos de Declaração, prevista
no artigo 942, do Código de Processo Civil, devendo prevalecer o entendimento
formado pela maioria da turma julgadora originária, que apontava para a
rejeição integral dos pretéritos declaratórios opostos pelo Banco Bradesco,
nos termos dos votos dos 2o e 3o desembargadores. No mais, defende a
existência de obscuridade no acolhimento parcial dos embargos de declaração
opostos pelo Banco Bradesco. Da análise dos termos dos Embargos de
Declaração de fls. 01/10, que, repita-se, são compostos por apenas aquelas 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
(duas) teses descritas no recurso, rejeitadas integralmente pelo próprio v.
acordão ora embargado, a tese de enriquecimento ilícito referiu-se ao todo da
condenação imposta pela r. sentença de 1o grau, por meio da qual o Banco
Bradesco visava a reforma integral do provimento jurisdicional de primeiro
grau. Tratava-se, pois, de tentativa de impugnação genérica dos fundamentos
expostos na r. sentença de primeiro grau, sendo certo que nos Embargos de
Declaração opostos pelo Bradesco sequer é mencionada a quantia de R$
1.901.795,76 (um milhão, novecentos e um mil, setecentos e noventa e cinco
reais e setenta e seis centavos), agora excluída do montante da condenação. a
tese de suposto enriquecimento ilícito foi exposta pelo Embargado
primeiramente no Recurso de Apelação como forma de impugnação genérica do
valor total da condenação fixada pela r. sentença de primeiro grau, sendo que
jamais se cogitou expressamente desta hipótese no que tange ao valor
específico de R$ 1.901.795,76 (um milhão, novecentos e um mil, setecentos e
noventa e cinco reais e setenta e seis centavos), agora excluído da condenação
pelo acolhimento parcial dos embargos neste particular. Na sequência, repetiu o
Embargado, desta vez nos Embargos de Declaração pretéritos, a mesma
tentativa de impugnação genérica do valor total da condenação imposta pela r.
sentença de primeiro grau e mantida pelo v. acórdão das apelações, mediante a
tese de suposto enriquecimento ilícito da Embargada, SEM APONTAR
EXPRESSAMENTE
QUAIS
AS
TRANSFERÊNCIAS
IRREGULARES
APONTADAS
NO
LAUDO
PERICIAL
CONTÁBIL
DEVERIAM
SER
EXCLUÍDAS DO QUANTUM CONDENATÓRIO SOB TAL FUNDAMENTO (fls.
08/09). NÃO HOUVE, POR PARTE DO EMBARGADO, IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICA
A
NENHUMA
DAS
TRANSFERÊNCIAS
BANCÁRIAS
IDENTIFICADAS PELO D. PERITO CONTÁBIL COMO IRREGULARES, mas,
apenas e tão somente, insurgência genérica sobre o montante total
condenatório, com fundamento na parca tese de enriquecimento ilícito. Por mais
que se leia e se releia os Embargos de Declaração de fls. 01/10 NÃO É
POSSÍVEL ENCONTRAR QUALQUER MENÇÃO EXPRESSA AO VALOR DE R$
1.901.795,76 (um milhão, novecentos e um mil, setecentos e noventa e cinco
reais e setenta e seis centavos) a justificar o acolhimento dos referidos
declaratórios especialmente no que tange a esta quantia!!! Neste particular,
portanto, é o v. acórdão embargado obscuro, data vênia, ao expurgar da
condenação imposta ao Embargado valor que sequer foi objeto de expressa
impugnação, seja no Recurso de Apelação, bem como nos Embargos de
Declaração pretéritos, o que autoriza a oposição destes declaratórios, para que
seja o v. acórdão embargado aclarado quanto à motivação que levou à exclusão
do valor de R$ 1.901.795,76 (um milhão, novecentos e um mil, setecentos e
noventa e cinco reais e setenta e seis centavos) do montante total
condenatório. Por fim, deduz a embargante obscuridade na fixação do
percentual referente aos honorários advocatícios de sucumbência. Com efeito,
a r. sentença de primeiro grau estabeleceu o percentual de 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da condenação, a título de honorários advocatícios de sucumbência em favor da
Embargante. O d. desembargador relator faz menção ao percentual fixado pela
r. sentença objurgada, ou seja, 10%, sem, contudo, considerar que no v. aresto
das Apelações o referido percentual foi majorado para 11%, logo, pelo trecho
acima transcrito, não está claro se o percentual a ser adotado para cálculo do
valor dos honorários advocatícios de sucumbência é aquele estipulado pela r.
sentença de primeiro grau (10%), ou se deverá ser considerado o percentual
majorado (11%), tal como determinava o v. acórdão das Apelações. Em síntese,
a embargante pede o acolhimento dos embargos para: “(i) reconhecer a
nulidade do v. acórdão de fls. 36/44, ora objurgado, ante a ausência de
previsão legal para a aplicação da técnica de julgamento estendido em sede de
Embargos de Declaração, prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil,
devendo prevalecer o entendimento formado pela maioria da turma julgadora
originária, que apontava para a rejeição integral dos pretéritos declaratórios
opostos pelo Banco Bradesco, nos termos dos votos dos 2o e 3o
desembargadores; (ii) na remota hipótese de não ser reconhecida a nulidade do
v. aresto embargado, sanar a obscuridade nele inserta, no que diz respeito ao
acolhimento de tese que sequer constou expressamente dos Embargos de
Declaração opostos pelo Branco Bradesco, notadamente frente à absoluta
ausência de impugnação expressa, seja no Recurso de Apelação, bem como nos
Embargos de Declaração pretéritos, do valor de R$ 1.901.795,76 (um milhão,
novecentos e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e seis
centavos), excluído do montante total condenatório; (iii) sanar a contradição
inserta no v. acórdão ora objurgado, na medida em que deu parcial provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco e reconheceu a
suposta ocorrência de enriquecimento ilícito da Embargada, sendo que, no
mesmo v. aresto, a referida tese, assim como o fundamento que a embasava
(conluio), foram expressamente rejeitadas anteriormente, e; (iv) sanar a
obscuridade na fixação do percentual dos honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em favor da Embargante”.
Manifestação do embargado, em homenagem ao
contraditório, com pedido de rejeição dos embargos (fls. 22/34).
Em seguida, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade
do acórdão. A nova técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC foi bem
aplicada. Com a rejeição dos embargos de declaração por maioria de votos, o
recurso de apelação do banco foi desprovido, em última análise, por maioria de
votos, diante de natureza integrativa do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Com efeito, “a decisão dos embargos de declaração
possui a mesma natureza do ato judicial embargado, em razão do efeito
integrativo, próprio dos aclaratórios, que objetivam complementar e
aperfeiçoar a decisão impugnada, exaurindo a prestação jurisdicional que se
encontra inacabada, configurando-se, portanto, o julgamento indireto da
apelação” (STJ, EREsp n. 1.290.283-GO, Segunda Seção, j. 11-04-2018, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze).
Vale dizer, “o julgamento da apelação somente se
torna 'inteiro' após a exaustão dos julgamentos de Embargos de Declaração.
Daí se segue que a divergência no julgamento da Apelação tanto pode se
patentear ao primeiro Acórdão, que contenha divergência, ou em outros, de
Embargos de Declaração, que se lhe sigam. Precedentes da Corte Especial”
(STJ, REsp n. 1.427.630-GO, 3a Turma, k. 22-04-2014, rel. Min. Sidnei Beneti).
No caso, havendo julgamento indireto da apelação
por maioria de votos, era mesmo impossível afastar a incidência do art. 942 do
CPC. Em outras palavras, o voto vencido proferido no julgamento dos embargos
de declaração integra o acórdão da apelação e, assim, presentes os demais
pressupostos, viável a aplicação da nova técnica de julgamento. Inexiste, pois, a
nulidade aventada.
Em segundo lugar, quanto à tese de obscuridade e
contradição do acórdão, diferentemente, impõe-se anotar que o acórdão trouxe
todos os elementos para se compreender a opção que canalizou à redução da
condenação.
Anote-se que o acórdão dividiu a discussão trazida
no recurso do banco em dois planos: (i) um envolvendo as movimentações
apontadas como irregulares na conta da Infinity no valor total de R$
2.346.914,60; (ii) e o outro para tratar da parte da condenação que englobou
as operações de desconto de cheques no valor de R$ 1.901.795,76.
Quanto às movimentações irregulares (plano 1), a
decisão recorrida foi expressa: o acórdão que julgou a apelação “analisou
adequadamente o tema que reconheceu movimentações irregulares na conta da
embargada no total de R$ 2.346.914,60 (ver laudo fls. 387/388,
compreendendo: 1) R$ 850.735,60 documentos com assinatura falsa (cf. fls.
387); 2) R$ 1.135.000,00 documentos assinados pelo Senhor Sergio Marques
Hensel Junior que não tinha poderes para firmar negócios jurídicos (cf. fls.
387); 3) R$ 361.179,00 documentos assinados por pessoa desconhecida (cf. fls.
388). Especificamente quanto ao objeto dos embargos (“transferências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
interbancárias entre 'Infinity' e 'Rolfi'”), constou do acórdão [da apelação], de
forma bastante clara, ser incontroversa a “irregularidade de representação”,
apurada pela perícia judicial. Ora, se é incontestável que a representação era
irregular, então, objetivamente, as operações não poderiam ter sido realizadas
e o “conluio” ventilado pelo embargante, mesmo que fosse verdadeiro, não lhe
autoriza a proceder como procedeu e, agora, não permite “presumir” o
contrário (como constou na sua apelação)”.
Agora, o outro ponto não tem nada a ver com as
movimentações irregulares (plano 2). Restou assentado, às expressas, na
decisão hostilizada que “o embargante tem razão no que se refere ao valor
restante que compôs a condenação do banco a partir da impugnação da
embargada sem qualquer fundamentação. Como dito no recurso, necessário o
provimento dos embargos para manifestação “a respeito do enriquecimento
sem causa da embargada às custas do embargante” (fls. 10 dos embargos)”.
De fato, a sentença de primeiro, mantida pelo
acórdão, condenou o banco ao pagamento de R$ 4.248.710,36, a saber: 1) R$
2.346.914,60
movimentações consideradas irregulares na conta da
embargada; 2) R$ 1.901.795,76 operações de desconto de cheques (cf.
laudo fls. 387/388; sentença a fls. 492/494).
Na apelação, como reconheceu a própria embargada
a fls. 17 dos embargos (autos n. 0003480-08.2018.8.26.0405/50000), o banco
incisivamente atacou o mérito da demanda, “consubstanciado nas perícias
contábil e grafotécnica e, sobretudo, o valor da condenação a ele imposta”.
Nesse passo, aliás, constou, textualmente, do recurso: “em sendo assim, deve
ser reformada a r. sentença para proclamar que a restituição deve ser
efetuada somente quanto à falsidade apurada” (fls. 507). Vale dizer, “o
equívoco interpretado na sentença, premia o enriquecimento ilício, sendo
certo que a ninguém é dado o direito de enriquecer à custa de outrem” (fls.
507).
Com dito, a condenação quanto às movimentações
irregulares está mantida (R$ 2.346.914,60). A omissão restringe-se tão-
somente ao remanescente sob a rubrica operações de desconto de cheques (R$
1.901.795,76).
Pois bem.
Segundo consta, a análise da conta 3.289-1, agência
n. 2958-0, no período de mais ou menos dois anos, isto é, de 28-10-2005 a
24-12-2007, indicou 869 registros. Os principais lançamentos registrados na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
conta corrente estão distribuídos no parecer do assistente técnico do banco
apresentado a fls. 92 e conferidos pelo perito.
Quanto ao tema controvertido, o assistente e o
perito concordaram que o total registrado nos extratos como operações de
desconto de cheques (ver fls. 105/128 e fls. 146/162) totalizou R$
4.554.695,75 [277 operações de desconto de cheques com crédito de R$
4.554.695,75 e débito de R$ 1.998.211,85] (ver fls. 92 e 395).
Bem esclareceu o assistente M. Mancuso ao
detalhar a dinâmica envolvendo as operações de desconto. Em verdade, como é
cediço, esses descontos envolvem títulos originados de operações mercantis ou
de atos de comércio. Os referidos títulos são “ativos das empresas e constam
como créditos recebíveis na sua contabilidade. Portanto, detém a empresa
demonstrativo analítico dos títulos pendentes de recebimentos e os baixados,
ainda que tenham sido utilizados em operações de desconto. Os títulos são
emitidos e foram recebidos para pagamento a prazo de uma venda/serviços.
Assim, a fim de antecipar recursos a receber em data futura, as empresas
realizam operações de desconto, levantando recursos que ingressam
imediatamente no seu fluxo de caixa, possibilitando desta forma movimentar o
seu Capital de Giro. Com essa operação as empresas realizam lucro operacional
pela venda/serviços, e lucro financeiro, por embutir juros no preço a prazo,
normalmente maior que os negociados na operação de desconto” (fls. 94).
Nesse
campo,
resta
a
conclusão
que
deve
prosperar: “A operação de desconto foi realizada através de borderôs juntados
ao presente trabalho, bem como utilizou com protocolo de entrega os títulos
negociados. Ao Banco coube somente o controle escritural da operação.
Portanto, é estranho a empresa admitir não ter os referidos borderôs e os
documentos das operações. Como se verifica, a empresa teve total controle
sobre as operações de desconto, não se podendo admitir sua ignorância sob
risco de se perpetuar desequilíbrio entre as partes da lide” (fls. 94).
As operações de desconto de cheques estão todas
lançadas nos extratos juntados aos autos. Não há dúvida quanto aos descontos
e aos créditos lançados na conta. Não há nada que possa infirmar o quadro de
fls. 92 nesse particular. Como bem concluiu o perito judicial, “não há no caso
impugnação específica de tais operações, já que muitas foram efetuadas em
2005 e 2006”.
Em conclusão, os embargos de declaração do banco
foram acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, especialmente
considerando a omissão alhures identificada, com redução do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
condenação
ao
importe
de
R$ 2.346.914,60,
com
referência
às
movimentações consideradas irregulares na conta da embargada. Exclui-se,
consequentemente, o valor de R$ 1.901.795,76 operações de desconto de
cheques (cf. laudo fls. 387/388).
Como se vê, a diminuição da condenação foi bem
decretada. O acórdão trouxe todos os fundamentos para justificar a opção
aqui questionada. A Turma Julgadora reconheceu, por maioria de votos, a
omissão e, em provimento integrativo, deu parcial provimento ao recurso de
embargos de declaração. É o quanto suficiente para dizer que não há
contradição ou obscuridade. O acórdão deve ser mantido.
Em terceiro lugar, inexiste a alegada obscuridade
na fixação do percentual dos honorários advocatícios. Com o acolhimento
parcial do Banco Bradesco, o acórdão precisou readequar a distribuição da
verba honorária para evitar contradição. E por quê? Porque no julgamento
inicial da apelação o recurso do banco foi improvido. Nesse caso, abriu-se a
quadra para a fixação de honorários na fase recursal, nos termos do § 11 do
art. 85 do CPC. Mas, com o julgamento dos embargos de declaração, a apelação
do banco acabou tendo um resultado diverso: acolhimento parcial. Em síntese,
por conta do acolhimento parcial do recurso do banco, indevida a incidência do
§ 11 do art. 85 do CPC.
Renove-se, mais uma vez, o que já constou do
acórdão: “Apesar da diminuição da condenação, o resultado mantém a lógica de
distribuição da sucumbência contida na sentença, especialmente porque o
recurso de apelação apenas impugnou o critério utilizado [honorários de 10% do
valor da condenação], defendendo a redução da verba para R$ 10.000,00. Nada
pode ser feito dentro dos limites do efeito devolutivo”. Por óbvio, o acórdão de
fls. 36/44 afastou a verba honorária da fase recursal, em última análise,
conforme dito alhures, pois inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.
E para reforçar, anote-se que no julgamento dos
EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, o STJ definiu que: “Para fins de
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o
ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na
forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração
de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou
não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.573.573-RJ, 3a Turma, j. 04-04-2017,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze). No mesmo sentido: “Não é cabível a
majoração da verba honorária em grau recursal na hipótese de provimento do
recurso. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp n. 1.702073-RS, 3a Turma, j.
10-02-2020, rel. Min. Nancy Andrigh).
Sem o preenchimento desses requisitos, por certo,
não há majoração da verba honorária. Essa foi a clara opção do acórdão aqui
hostilizado ao excluir a incidência do § 11 do art. 85 do CPC.
À
vista
destas
considerações,
ausentes
os
requisitos do art. 1022 do CPC, a rejeição dos embargos é de rigor.
Posto isso, rejeito os embargos de declaração
opostos a fls. 01/18, mantendo-se integralmente as conclusões do acórdão de
fls. 36/44.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica